Tribunal: TJDFT
Processo: 0737218-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737218-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: PERIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 14:54:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador